Tribunal: TJSP
Processo: 0005703-54.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo. Lesões corporais de natureza leve praticadas no âmbito doméstico ou familiar.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos. Inexiste insuficiência de provas.
3-) Penas bem fixadas: Pena-base fixada no mínimo, principalmente pela primariedade e bons antecedentes; inexistem

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo. Lesões corporais de natureza leve praticadas no âmbito doméstico ou familiar.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos. Inexiste insuficiência de provas.
3-) Penas bem fixadas: Pena-base fixada no mínimo, principalmente pela primariedade e bons antecedentes; inexistem agravantes ou atenuantes e causas de diminuição ou de aumento de pena, perfazendo: três (3) meses de detenção
4-) Regime que não se modifica, inicial aberto.
5-) Impossibilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou conceder-se o "sursis", pela vedação legal, precedentes jurisprudenciais e por ser mais benéfico ao apelante.